Tribunal: TJDFT
Processo: 0730817-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA ROBÓTICA. COBERTURA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. TUTELA DE URGENCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO AUSENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1 – Agravo interno. Impugnação de decisão liminar em agravo de instrumento. O agravo interno em que se pede o reexame de decisão liminar no agravo de instrumento, quando julgado na mesma ocasião do julgamento deste, resta prejudicado por perda do objeto.
2 – Agravo de instrumento. Tutela de urgência. A concessão de tutela de urgência exige a demonstração dos pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
3 – Plano de saúde. Procedimento médico não previsto em contrato. Requisitos. De acordo com o artigo 10 § 13 da Lei 9.656/1998, em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico assistente que não esteja previsto no rol de cobertura obrigatória, o plano de saúde deverá autorizar o procedimento desde que exista comprovação da eficácia à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico, ou exista recomendação da CONITEC ou órgão de avaliação de tecnologia em saúde de renome internacional.
4 – Probabilidade do direito não demonstrada. No caso, não há indicação de que a cirurgia na modalidade robótica tenha previsão no contrato para a cobertura e que seja imprescindível ao restabelecimento da saúde do agravante. Além disso, não há laudo médico com comprovação da eficácia do tratamento, evidências científicas e plano terapêutico, além da recomendação da CONITEC, como exige o artigo 10 § 13 da Lei 9.656/1998.
5 – Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nesta extensão, não provido.

(Iv)